Tribunal: STF
Processo: ARE 1175534
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ementado nos seguintes termos:  



    “PROCESSO CIVIL. REEXAME E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N. 039/2002. IMPROCEDENTE. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. INCORPORAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO APÓS A ALTERAÇÃO DA LC 039/2002, DADA PELA LC 044/2003. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. I. O juízo de piso declarou a inconstitucionalidade dos arts. 1° e 2°, da Lei Complementar Estadual n° 039/2002, no termo os militares e determinou a definitiva incorporação aos vencimentos do autor de 100% (cem por cento) a título de incorporação de gratificação por exercício de função gratificada mais elevada; 2. Afastada a Inconstitucionalidade da LC Estadual n° 39/2002, ante a possibilidade de lei única instituir o regime previdenciário dos servidores públicos civis e militares. Inexistência de violação aos preceitos constitucionais. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça; 3. É cabível a incorporação de cargo comissionado exercido até a égide da LC 044/2003, em homenagem ao direito adquirido dos servidores resguardado, conforme parágrafo 2° do art. 94 da LC n° 39/2002; 4. O exercício de cargo comissionado após a edição da LC 044/2003, que alterou a LC 039/2002, não enseja incorporação ante a revogação de disposições em contrário, descartando-se os períodos de atividade comissionada quando não havia mais previsão legal para incorporação da gratificação respectiva. Precedentes desta Corte; 5. Ônus sucumbenciais invertidos. Honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma dos §§3° e 4°, do art. 20, do CPC/73; 6. Reexame necessário e recurso de apelação conhecidos. Apelação provida. Sentença alterada em reexame” (eDOC 1, p. 286)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 142, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que o regime jurídico dos militares estaduais deve ser instituído por lei própria, não havendo como a Lei Complementar nº 39/2002, que instituiu o regime de previdência dos servidores do Estado do Pará, com as alterações promovidas pela Lei Complementar nº 44/2003, extinguir o direito à incorporação de gratificações.



    Argumenta-se que não há como considerar a revogação da incorporação da gratificação ou representação na remuneração do recorrente, direito este previsto na Lei específica nº 5.320/86, primeiramente, porque, como dito anteriormente, a Constituição Federal exige a instituição de Regime Previdenciário próprio aos militares estaduais, sendo que tal exigência não fora cumprida pela Administração Pública do Estado do Pará, que instituiu Regime de Previdência único para servidores civis e militares estaduais, e segundo, porque evidencia um conflito de leis, tanto do ponto de vista da especialidade quando da hierarquia de normas (eDOC 2, p. 13)



    Requer-se, assim, que lhe seja garantido o direito à incorporação da gratificação pleiteada na forma prevista pela Lei nº 5.320/1986, ou seja, sem a incidência das restrições impostas pelo regime jurídico instituído pela Lei Complementar nº 39/2002.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem reconheceu a constitucionalidade das disposições da Lei Complementar nº 39/2002 no que se refere aos servidores militares. Ato contínuo, reconheceu o direito à incorporação do maior padrão dos cargos exercidos, de maneira a limitar a sua eficácia, contudo, até a edição da Lei Complementar nº 44/2003, que extinguiu tal garantia, afastando-se o direito à incorporação de eventuais cargos exercidos posteriormente à alteração normativa. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Em que pese a Constituição Federal estabelecer tratamentos diferenciados entre servidores civis e militares, essa individualização, por evidente, só é cabível em situações cuja natureza da atividade militar enseje especificidade no tratamento da matéria. 



    A instituição de regime previdenciário estadual, com a edição da Lei Complementar nº 039/2002 não afronta as disposições constitucionais mencionadas (arts. 42, §1° e 142, §3°, X). O referido regime estadual, em seu art. 3°, §4°, deixa clara a observância dos preceitos constitucionais, estabelecendo que os militares continuarão a ser regidos por legislação específica a eles aplicáveis.



    (...)



    Consigno que o texto constitucional, em seu art. 24, XII, estabelece competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar acerca de matéria previdenciária, pelo que, aos entes federados, incumbe a organização de ordenamento jurídico para esse fim, em harmonia com os princípios constitucionais. 



    Posto que existam peculiaridades a estabelecer diferenças entre as atividades de servidores públicos civis e militares, vez que possuem regime jurídico diferenciado, a LC n° 039/02 não se mostra inconstitucional ao estabelecer diretrizes comuns às classes, em virtude de não haver óbice constitucional a impedir que lei única institua o regime previdenciário dos servidores públicos civis e militares.



    (...)



    A expressão dos militares contida no § I ° do art. 94 da Lei complementar estadual n° 39/2002 versa sobre incorporação de gratificação por exercício de função comissionada ou gratificada aplicável aos servidores públicos em geral. Não há porque se fazer diferença ente civis e militares, no caso, tendo em vista o caráter administrativo/previdenciário da norma, que visa a alcançar todos os servidores sem distinção de exercício de atividade ou, carreira, pelo que não se mostra caracterizada a necessidade de excluir os militares da eficácia do dispositivo legal.



    (...) o direito dos servidores que exerceram cargos ou funções até a data da publicação da lei complementar n° 44, de 23 de janeiro de 2003, foi resguardado, conforme parágrafo 20 do art. 94 da LC n° 39/2002, que garantiu aos servidores civis e militares o direito adquirido à incorporação de períodos anteriores à vigência da lei. 



    Após a entrada em vigor da LC estadual nº 44/2003 que acresceu os parágrafos 10, 20 e 30 ao art. 94, da LC estadual n°. 39/2002, em 23/1/2003, o direito à incorporação pelo exercício de representação, cargo em comissão ou função gratificada aos servidores e militares estaduais, na atividade, foi extinto. Encontram-se, portanto, revogadas as disposições constantes nos art. 10, 20 e 60 da Lei nº 5.320/86. 



    Desse modo, considerando as datas de exercício de cargos comissionados cuja incorporação pretende o apelante, conforme Certidão à fl. 17, é certo que lhe assiste direito, em parte, devendo ser considerados somente os períodos anteriores à edição da LC 044/2003, qual seja, 23/1/2003, descartando-se os períodos de atividade comissionada quando não havia mais previsão legal para incorporação da gratificação respectiva, conforme acima delineado. 



    (...)



    Desse modo, deve ser, como já o foi reconhecido pela administração pública, o direito do apelado à incorporação de 40% (quarenta por cento) do maior padrão dos cargos exercidos antes de 23/1/2003, pelo que deve ser reformada in totum a sentença vergastada” (eDOC 1, p. 289-292)



    Sobre a matéria, cumpre registrar que, recentemente, foi julgado o mérito da ADI 5.154, no bojo da qual se declarou a constitucionalidade da Lei Complementar nº 39/2002 do Estado do Pará. Na ocasião, prevaleceu o voto por mim proferido no sentido de que a inclusão em um mesmo diploma normativo de regra geral, comum a servidores civis e militares, não ofende a exigência constitucional de lei específica para tratar da inatividade dos militares. Confira-se, a propósito, a ementa deste precedente:  



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Regime de Previdência dos Militares e Servidores do Estado do Pará. Lei Complementar 39, de 2002, do Estado do Pará. 3. Alegação de violação ao disposto no artigo 42, § 1º, que exige lei específica para tratar do regime de previdência do servidor militar, nos termos do art. 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal. Inocorrência. 4. A inclusão em um mesmo diploma normativo de regra geral, comum a servidores civis e militares, não ofende a exigência constitucional de lei específica para tratar da inatividade dos militares. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente” (ADI 5154, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 14.11.2023)  



    Feitas essas considerações, verifica-se que o acórdão recorrido está em sintonia com orientação firmada por esta Corte no julgamento da ADI 5154, motivo pelo qual não merece qualquer reparo. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 1, p. 293), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente